Tribunal: TJDFT
Processo: 0722636-72.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C/C APURAÇÃO DE HAVERES. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. PERDA DO PRAZO. JUSTA CAUSA INEXISTENTE. BANCA DE ADVOGADOS. REJEIÇÃO. DUPLICIDADE DE CONTESTAÇÕES. PROCESSAMENTO DA RECONVENÇÃO DETERMINADA EM GRAU DE RECURSO. ANÁLISE SISTEMÁTICA DOS PEDIDOS. REGULARIDADE. RETIRADA DE PRO LABORE. ANTECIPAÇÕES. PRÁTICA ACEITA. PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. BOA-FÉ OBJETIVA. CLÁUSULA DE NÃO RESTABELECIMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE. INAPLICABILIDADE. ATOS ULTRA VIRES. NÃO COMPROVAÇÃO. Nos termos do artigo 223, do Código de Processo Civil, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Na hipótese em que um dos profissionais da banca de advogados se viu impedido de praticar o ato, caberia ao outro causídico habilitado suprir tal falta. O pedido deve ser analisado conforme o conjunto da postulação, e observará o princípio da boa-fé, à luz do artigo 322, § 2o, do Diploma Processual Civil, não podendo pretender a parte adversa que seus pedidos sejam julgados procedentes apenas pela ausência específica do requerimento de improcedência na peça de defesa da outra parte, especialmente quando a argumentação é desenvolvida em sentido oposto da tese advogada pela outra parte. Não pode o sócio pretender, por ocasião da quebra da affectio societatis, comportamento diferente daquele assumido por ele próprio, o que é consequência da aplicação, nas relações contratuais, nas quais se incluem as societárias, do princípio da proibição dos comportamentos contraditórios, que é tributário do princípio da boa-fé objetiva, etiquetado no artigo 422, do Código Civil. A cláusula de não restabelecimento, prevista no artigo 1.147, do Código Civil, aplica-se, salvo previsão contratual em contrário, aos casos de alienação onerosa do estabelecimento comercial (trespasse), não podendo ser estendida, sob pena de violação aos mandamentos constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência (artigos 1o, inciso IV, e 170, inciso IV, da Constituição Federal), às hipóteses de dissolução societária. Se o caderno probatório não comprova a prática, pela então sócia administradora da empresa, de atos alheios ao objeto social ou que caracterizem concorrência desleal, torna-se incabível o pedido de responsabilização ilimitada.